Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706421-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRIAN CRISTIAN CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIAN RODRIGUES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se BRB- Banco de Brasília S.A. quanto à petição de ID no 27106365 . Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 12:34:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator